Tribunal: TJES
Processo: 5029170-89.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência; Tratamento Domiciliar (Home Care); Tratamento Domiciliar (Home Care)
Data de julgamento: 2024-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5029170-89.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A e outros (6)

APELADO: ELIZABETH DA ROCHA BARBOSA RIBEIRO e outros (7)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL DURANTE TRATAMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - INTERNAÇÃO DOMICILIAR HOME CARE DO BENEFICIÁRIO. PACIENTE EM ESTADO GRAVE. OBRIGAÇÃO DE MANUTENÇÃO DO PLANO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM MANTIDO. MANUTENÇÃO DA MULTA DIÁRIA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Cinge-se a controvérsia em averiguar se há responsabilidade civil da operadora de saúde por danos extrapatrimoniais na hipótese de cancelamento unilateralmente do contrato de plano de saúde de beneficiário em tratamento de urgência e emergência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Questões em discussão: (i) se a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde é abusiva em casos de paciente em tratamento de urgência e emergência; (ii) se é cabível a indenização por danos morais e o quantum arbitrado; e (iii) se é justificável a majoração da multa diária imposta por descumprimento de ordem judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A rescisão unilateral de plano de saúde, quando o beneficiário encontra-se em tratamento médico de urgência ou emergência, é considerada abusiva, conforme entendimento pacífico do STJ e com base no art. 35-C da Lei nº 9.656/1998.

2. A conduta da operadora de saúde, que rescindiu o contrato de um paciente gravemente enfermo e descumpriu ordem judicial de manutenção do plano, configura ato ilícito, ofendendo os princípios da boa-fé e lealdade contratual, gerando direito à indenização por danos morais.

3. O valor de R$ 15.000,00 para cada autor, arbitrado a título de dano moral, é proporcional à gravidade da situação e à conduta da ré, sendo desnecessária sua alteração, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

4. A majoração da multa diária por descumprimento da liminar é justificada pela inércia da operadora em cumprir a ordem judicial, conforme comprovado nos autos.

5. O pedido de restituição de despesas médicas não pode ser acolhido, pois não foi pleiteado na fase adequada do processo, observando-se princípio da congruência e adstrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recursos principal e adesivo desprovidos.

Tese de julgamento
:

A rescisão unilateral de contrato de plano de saúde coletivo, durante tratamento de urgência, é abusiva, independentemente do regime de contratação.

A indenização por danos morais deve considerar a gravidade da conduta e o sofrimento causado à parte lesada, respeitando o binômio reparação/punição.

A multa diária por descumprimento de ordem judicial pode ser majorada quando comprovada a inércia da parte em cumprir a determinação judicial.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.656/1998, art. 35-C; CPC, arts. 85, §11, e 329.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1861524/DF, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 15.06.2020, DJe 01.07.2020; STJ, AgInt no REsp 1841372/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 17.02.2020, DJe 19.02.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso principal e adesivo, nos termos do voto do Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

V O T O

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO S.A
e
APELAÇÃO ADESIVA
interposta por
ELISABETH BARBOSA
E OUTROS
, todos contra sentença juntada ao evento 9661102 – integrada por decisão que rejeitou aclaratórios -, proferida nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenizatória por dano moral movida inicialmente por Elisabeth Barbosa e o falecido Ruy Barbosa em face da apelante e da Caixa de Assistência dos Trabalhadores e Servidores Públicos e de Empresas de Controle Estatal – ABTS, que reconheceu a ilegitimidade passiva da ABTS, e julgou procedente o pedido formulado para condenar a apelante principal ao pagamento de indenização por dano moral, no valor de R$ 15.000,00, para cada um dos dois autores (Elisabeth da Rocha e Ruy Barbosa), com as atualizações dispostas no édito, mantendo as astreintes aplicada ao caso em exame por descumprimento da ordem judicial pela ré, onde deverá ser apurada em liquidação de sentença.

O autor Ruy Barbosa acabou falecendo no transcorrer do processo, sendo acolhido o pedido de habilitação de seus herdeiros, todos qualificados nos autos.

A operadora de saúde e apelante principal sustenta em seu recurso a legalidade da rescisão unilateral e imotivada do contrato de plano de saúde coletivo, inexistindo elementos da responsabilidade civil a amparar a sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Também requer o afastamento do dano, o qual entende por não configurado, ou sua redução, por ter sido arbitrado em quantia excessiva. Aduz necessidade de se afastar a majoração da multa por descumprimento, já que demonstrado nos autos e à fl.15 das razões de apelo que a decisão que deferiu tutela de urgência foi cumprida.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do apelo.

Apelação Adesiva da parte autora alegando em síntese que o Segundo autor, Ruy Barbosa, precisou suportar, às próprias expensas e de forma particular, os serviços médicos que necessitava por 17 (dezessete dias) em razão do descumprimento pela operadora de saúde quanto a ordem liminar para manter a continuidade do plano de saúde do beneficiário, que veio a falecer em 22.11.2022. A parte autora demonstrou que arcou com custos de serviços médicos no valor total de R$ 1.060,00 enquanto a liminar não era cumprida, os quais não foram reembolsados. Além disso, requer a majoração do quantum arbitrado de dano moral para R$ 50.000,00 para cada autor e do percentual de honorários para 20%.

Contrarrazões da Casa de Saúde São Bernardo impugnando a gratuidade de justiça concedida na origem, afirmando a inovação recursal quanto ao requerimento de restituição do valor de R$ 1.060,00 e requerendo o desprovimento dos demais pedidos da parte requerente em seu apelo.

A ABTS-ES apresentou contrarrazões aos recursos.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade dos recursos, passo a análise do mérito recursal de ambos os recursos.

Antes, porém, de imediato, rejeito a impugnação à gratuidade de justiça inserta nas contrarrazões da Casa de Saúde São Bernardo SA, porquanto, no caso, a impugnação à gratuidade de justiça ostenta feição genérica, ausente qualquer prova - ou mesmo alegação concreta - capaz de fragilizar a presunção legal de veracidade da precariedade econômico-financeira declarada pelos requerentes originais e herdeiros habilitados, impondo-se, por isso, a manutenção da questionada benesse.

Depreende-se da inicial que o segundo autor, Sr. Ruy Barbosa, é beneficiário do Plano de Saúde Coletivo, na segmentação ambulatorial e hospitalar com obstetrícia, desde 2006, na qualidade de dependente da primeira autora, Elizabeth da Rocha Barbosa Ribeiro, sua filha.

O contrato foi firmado pela autora que alegou cumprir rigorosamente a obrigação quanto ao pagamento das mensalidades do plano por 16 (dezesseis) anos.

Narrou que, o segundo demandante é idoso, possuindo ao tempo do ajuizamento 92 (noventa e dois) anos de idade, acamado, portador de múltiplas comorbidades, demência senil de longa evolução e avançado, Alzheimer, hiperplasia prostática benigna, com dependência completa para as atividades do dia a dia, incapacitado de se locomover, com baixo nível de consciência e corriqueira confusão mental, sem condições de se alimentar, mantendo-se por dieta enteral, conforme se observa dos laudos médicos anexos, e em razão da gravidade do seu quadro clínico, com potencial risco a vida, obteve
internação domiciliar (
home care)
com assistência prestada pela demandad
a, conforme fotos, laudos médicos e contratos anexos.

Não obstante, relataram terem recebido notificação extrajudicial, em 16/08/2022, informando o encerramento unilateral da prestação de serviços médicos a contar de
20/09/2022
, de forma imotivada, desconsiderando a grave enfermidade e a internação domiciliar do segundo autor há anos, e causando angústia e desespero na família.

Assim, postularam pelo deferimento da tutela de urgência visando a manutenção do plano de saúde enquanto Ruy Barbosa estivesse internado, e a condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Proferida decisão de ID.nº 9660924 concedendo parcialmente o pedido de tutela de urgência, determinando que parte demandada mantivesse o contrato de plano de saúde em benefício de Ruy Barbosa, devendo emitir os boletos e encaminhar para a residência do beneficiário, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), em caso de descumprimento.

Petição da parte autora informando o falecimento do Sr. Ruy Barbosa no dia 22/11/2022 (certidão de óbito anexa), requerendo a habilitação dos demais herdeiros e o prosseguimento da demanda, o que foi deferido pelo juízo.

Não requerida a produção de outras provas além da documental que instrui os autos, a sentença foi proferida reconhecendo a ilegitimidade passiva da ABTS e a sua exclusão da lide, e condenação da parte autora para arcar com honorários em favor do patrono do Sindicato, fato não impugnado por nenhuma das partes. Em seguida, o juízo a quo declarou a superveniente perda de objeto quanto a obrigação de fazer, tendo em vista que o contrato somente deveria ser mantido em relação ao segundo autor, devido ao seu grave estado de saúde, tampouco havendo insurgências quanto a esse ponto.

Por fim, o juízo de piso na sentença combatida a qual está admiravelmente fundamentada compreendeu que a parte demandada não agiu com base em valores éticos e morais da sociedade, ao rescindir o contrato da autora, onde Ruy Barbosa se encontrava enfermo e internado em Home Care, necessitando de acompanhamento em razão do quadro de saúde grave, condenando a ré ao pagamento de indenização de R$ 15.000,00 para cada um dos dois requerentes.

Tecidas as premissas, penso que a sentença deve ser mantida irretocável.

Esclareço que a sucessão processual foi deferida nos autos, em razão do óbito do Sr. Ruy Barbosa durante o processo, e o direito à indenização por perdas e danos transmite-se com o falecimento do titular do direito.

É abusiva a rescisão contratual de plano de saúde, por parte da operadora, independentemente do regime de contratação (individual ou coletivo), durante o período em que a parte segurada esteja submetida a tratamento médico de emergência ou de urgência garantidor da sua sobrevivência e/ou incolumidade física, em observância ao que estabelece o art. 35-C da Lei n. 9.656/1998,
verbis
:

Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos:

I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; (Redação dada pela Lei nº 11.935, de 2009)

II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional;

III - de planejamento familiar.

Nesse sentido, cito pacífica jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. SEGURADO EM TRATAMENTO CONTINUADO DE EMERGÊNCIA. MANUTENÇÃO DO PLANO NAS MESMAS CONDIÇÕES ATÉ O FIM DO TRATAMENTO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM O ENTENDIMENTO DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Corte "considera abusiva a rescisão contratual de plano de saúde, por parte da operadora, independentemente do regime de contratação (individual ou coletivo), durante o período em que a parte segurada esteja submetida a tratamento médico de emergência ou de urgência garantidor da sua sobrevivência e/ou incolumidade física, em observância ao que estabelece o art. 35-C da Lei n. 9.656/1998
" (AgInt no AREsp 1.226.181/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe de 1º/06/2018). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1861524/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/06/2020, DJe 01/07/2020).

“[...]. 2. O plano de saúde coletivo pode ser rescindido ou suspenso imotivadamente (independentemente da existência de fraude ou inadimplência), após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação do usuário com antecedência mínima de sessenta dias (art. 17 da Resolução Normativa ANS 195/2009). Nada obstante, no caso de usuário em estado de saúde grave, independentemente do regime de contratação do plano de saúde (coletivo ou individual), deve-se aguardar a conclusão do tratamento médico garantidor da sobrevivência e/ou incolumidade física para se pôr fim à avença. Precedente. Súmula nº 568 do STJ. (...). 5. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1841372/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 19/02/2020).

Muito embora a Resolução Normativa nº 195/2009, da ANS, autorize que os contratos de plano privados de assistência a saúde, do tipo coletivo por adesão ou empresarial, sejam rescindidos até mesmo imotivadamente após o transcurso de um ano
1
(art. 17, p.u.), havendo cláusula contratual expressa sobre a rescisão unilateral; contrato em vigência por período de pelo menos doze meses; e prévia notificação da rescisão com antecedência mínima de 60 dias, ofertando a migração à plano individual ou familiar ao universo de beneficiários do plano cancelado e a despeito da apelada ter cumprido todos estes pressupostos,
não há como ignorar o fato de que
o Sr. Ruy Barbosa,
com 92 anos de idade,
estava em plen
a
internação domiciliar “Home Care”,

a qual, nada mais é do que a extensão d
a última
internação hospitalar
do de cujos
, estando
este,
em severo quadro de saúde, como
aponta
o farto conjunto probatório dos autos.

Não bastasse, a tutela de urgência foi deferida em 14 de setembro de 2022 e os mandados cumpridos pelo Oficial de Justiça foram juntados aos autos na data de
21/09/2022.
Em 27/09/2022 a parte autora acusou a operadora de descumprir a ordem liminar, e inexistindo provas do efetivo cumprimento, em 28/09/2022 foi proferida nova decisão, majorando a multa diária que havia sido arbitrada, para R$ 10.000,00, determinando nova intimação por Oficial de Justiça (Mandado juntado em 30/09/2022).

Observo documento colacionado à contestação da operadora de saúde, tratando-se de correspondência eletrônica (e-mail – Id 9660959) trocada entre seus prepostos e aqueles da ABTS, no qual afirmam que não têm conhecimento da liminar, e por isso, não teriam como restabelecer o contrato, havendo confissão, portanto, na data de 29/09/2022, de que realmente a ordem liminar não estava sendo cumprida, sem justificativa plausível, já que a contestação foi apresentada tempestivamente, e sem provas do efetivo cumprimento da ordem liminar.

Em 5 de outubro, a parte requerente voltou a denunciar a recalcitrância das rés, e o MM. Magistrado a quo temendo pela vida do Sr. Ruy Barbosa determina nova intimação mediante por Oficial de Justiça de Plantão à Casa de Saúde São Bernardo, muito embora a intimação prévia tenha sido válida (id 9660968).

Finalmente, em 06 de outubro, a ora apelante informa aos autos o cumprimento da liminar, mediante restabelecimento do contrato em 30.09.2022 – Id 9660971, e pouco tempo depois, em 22.11.2022, o Sr. Ruy Barbosa veio a fenecer.

Não há se falar, portanto, em afastamento da multa diária por descumprimento ou de sua majoração, portanto, haja vista que a demora no cumprimento da ordem liminar está atestada nos autos.

Reputo inquestionável que, na época da rescisão o Sr. Ruy Barbosa encontrava-se em situação de
emergência em razão de sua gravíssima condição de saúde,
com risco de vida iminente ou deterioração de seu estado clínico, quadro que lamentavelmente veio a se confirmar em Novembro/22, com o seu óbito.

A conduta da Operadora, a qual não satisfeita em tentar cancelar os serviços enquanto internado seu beneficiário, ainda recalcitrou no descumprimento da ordem liminar concedida, ofende os princípios da lealdade contratual e boa-fé, restando patente o ato ilícito, o nexo e o dano. Nesse sentido, cito:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DANO MORAL. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO. QUEBRA DA BOA-FÉ OBJETIVA. PRECEDENTES. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO COM RAZOABILIDADE. 1.-
O Tribunal estadual concluiu que a ré agiu de má-fé, pois tinha conhecimento que o primeiro autor encontrava-se sob tratamento para o câncer que acomete sua saúde. Indevido e ilícito, portanto, o cancelamento unilateral do plano de saúde promovido pela ré.
2.- Conforme já decidido por esta Corte
a pretensão da seguradora de modificar abruptamente as condições do seguro, não renovando o ajuste anterior, ofende os princípios da boa fé objetiva, da cooperação, da confiança e da lealdade que deve orientar a interpretação dos contratos que regulam relações de consumo"
(REsp 1.073.595/MG, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe 29/04/2011).
Dano moral configurado
. 3.- (...) 4.- Inocorrência de teratologia no caso concreto, em que foi fixado, em 23.03.2010, o valor da indenização em R$ 20.400,00 (vinte mil e quatrocentos reais) a título de dano moral, consideradas as forças econômicas da autora da lesão. 5.- Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 175.663/RJ, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/06/2012, DJe 29/06/2012).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS. NOTIFICAÇÃO DE RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE DURANTE TRATAMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. ABUSIVIDADE. DIREITO À MANUTENÇÃO DO PLANO NAS MESMAS CONDIÇÕES. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. 1. Sucessão processual da autora pelo apelante deferida na origem em razão do óbito daquela durante o processo, e que o apelante, cônjuge viúvo casado sob o regime de comunhão parcial de bens, é seu único herdeiro -o direito à indenização transmite-se com o falecimento do titular do direito. 2. É abusiva a rescisão contratual de plano de saúde, por parte da operadora, independentemente do regime de contratação (individual ou coletivo), durante o período em que a parte segurada esteja submetida a tratamento médico de emergência ou de urgência garantidor da sua sobrevivência e/ou incolumidade física, em observância ao que estabelece o art. 35-C da Lei n. 9.656/1998. Precedentes STJ. 3.
Comprovado que a esposa do apelante e autora originária estava em pleno tratamento por quimioterapia e radioterapia para a neoplasia, já em estágio IV (metástase em diversos órgãos) que acometia sua saúde quando recebeu notificação sobre a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde em setembro de 2017.
4.
Sendo de conhecimento da operadora que a autora originária estava em situação de emergência, grave condição de saúde e em tratamento por quimioterapia, não poderia continuar com a rescisão do contrato de plano de saúde da autora, ofendendo os princípios da lealdade contratual e boa-fé, restando patente a abusividade.
5. Em que pese a apelante afirmar que em nenhum momento a autora de origem deixou de ser atendida, inexistindo descontinuidade dos seus serviços de saúde prestados, não basta a continuidade do atendimento, mas este deve ser prestado nas mesmas condições do plano anterior, e nos mesmos valores, e as condições oferecidas para migração a outra modalidade de plano de saúde eram prejudiciais à consumidora, havendo coparticipação além de mensalidade superior à anterior. 6. Comprovada a conduta ilícita da requerida e o nexo causal com alegados danos de ordem extrapatrimonial, os quais estão configurados na hipótese . A parte autora, já bastante debilitada e em pleno tratamento, teve ainda que lutar para manter vigente o plano de saúde denunciado, não havendo se falar em mero dissabor, mas em angústia, agonia e abalo psicológico, capazes de ensejar o dano moral. 7. Indenização arbitrada em R$ 5.000,00 a título de dano moral, em observância ao contexto, aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e consoante a jurisprudência. 8. Recurso provido. Inversão dos ônus da sucumbência.

Portanto, tenho por comprovada a
conduta ilícita da requerid
a e o nexo causal com alegados danos de ordem extrapatrimonial, os quais reputo por configurados na hipótese, em que a parte autora, já bastante debilitada e em pleno tratamento, teve ainda que lutar para manter vigente o plano de saúde denunciado, não havendo se falar em mero dissabor, mas em angústia, agonia e abalo psicológico, capazes de ensejar o dano moral.

Em relação ao
quantum
arbitrado a título de dano moral, reputo por proporcional aos contornos fáticos dispostos, e principalmente, à conduta lesiva da operadora de saúde, e ao seu porte econômico e das partes lesadas, descabendo reduções ou majorações. A condenação por dano moral, deve atender ao binômio reparação/punição, na medida em que deve servir para atenuar os efeitos do sofrimento do ofendido, bem como punir o ofensor de modo a evitar a reiteração do ilícito civil, sempre observando os postulados da razoabilidade e proporcionalidade.

Oportuno mencionar que não é a primeira vez que me deparo com demanda na qual a Casa de Saúde São Bernardo SA tenta cancelar de forma unilateral e imotivada contrato durante tratamento de urgência e emergência de quadro grave de saúde que resulta em óbito do beneficiário, citando a Apelação na qual fui relatora, nº 048170236227 (Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 22/03/2021, Data da Publicação no Diário: 07/05/2021).

Dessa forma, embora ciente de que o
quantum
de
R$ 15.000,00 supera os parâmetros habituais deste egrégio Tribunal, tenho que o contexto exposto da demanda revisada sugere, excepcionalmente, a sua manutenção, até mesmo visando coibir novos atos lesivos. Todavia, não há se falar em elevação, já que o montante já se mostra adequado ao caso concreto e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Em relação ao pedido de restituição das despesas dos autores com os serviços médicos particulares, trata-se de
pedido não formulado
perante o juízo a quo - a não ser mediante Embargos de Declaração opostos em face da sentença.

Esclarece-se que, à intelecção do artigo 329 do CPC, até o saneamento do processo, o autor pode alterar o pedido (ou a causa de pedir), desde que haja consentimento do réu, que tem 15 dias para se manifestar, e se desejar, requerer prova suplementar. Após o saneamento, é vedado ao autor alterar o pedido ou a causa de pedir.

Em atenção ao princípio da congruência ou da adstrição, o juiz deve decidir a lide nos limites em que foi proposta, acolhendo ou negando, no todo ou em parte, a pretensão deduzida pela parte autora, sendo-lhe defeso decidir aquém (citra petita), além (ultra petita) ou fora (extra petita) do que foi formulado na inicial, na forma do artigo 141, CPC
2
.

Assim, não há se alterar a sentença ou sua decisão integrativa para acolher pedido antes nunca formulado.

Por fim, apesar do diligente trabalho do patrono da parte requerente, creio que o percentual de 10% sobre o valor da condenação o remunera de forma condigna, considerando ainda que se tratou de demanda sem dilação probatória, e com duração até a sentença de menos de um ano (aproximadamente sete meses).

Ademais, por corolário ao resultado que se avizinha, de desprovimento da apelação da operadora requerida, os honorários em favor dos patronos da parte requerente deverão ser majorados nesta instância recursal, por força do art. 85, §11, CPC, de 10% para 13% sobre o valor da condenação, seguindo os mesmos critérios supracitados.

Já adianto que, embora a apelação adesiva também deva ser desprovida, a parte demandante não foi condenada em honorários em favor dos patronos da operadora, de modo que não há se falar na majoração prevista no art. 85, §11, CPC.

Pelo exposto, conheço do recurso principal e adesivo, e em seus méritos,
nego-lhes provimento
, mantendo incólume a sentença.

É como voto
.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1
Art. 17 As condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura, nos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial, devem também constar do contrato celebrado entre as partes.

Parágrafo único. Os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial somente poderão ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias.

2
Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.